Tribunal: STF
Processo: ARE 1261893
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 42, p. 60):
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PRECLUSÃO LÓGICA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
    1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o apelante ao pagamento de despesas com internação hospitalar.
    2. Não configura cerceamento de defesa a não nomeação de perito na área pretendida pela parte quando há concordância tácita com o expert nomeado, mediante o depósito dos honorários e apresentação de quesitos.
    3. A teor do artigo 1º do Decreto-Lei 500/69, o ente Distrital está isento do pagamento de custas processuais e, por consectário lógico, incabível sua condenação na referida verba, tratando-se de flagrante erro material.
    4. Remessa necessária não conhecida. Recurso voluntário conhecido e parcialmente provido.”
    Nas razões dos embargos de declaração, a recorrente alegou omissão no que se refere à análise dos limites de custeio de despesas hospitalares, nos termos do artigo 199, §§ 1º e 2º, da CF/88 – Tema 1.033 (eDOC 42, p. 71).
    Os referidos embargos foram rejeitados (eDOC 42, p. 78).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput; 93, IX; 196; e 199, §§ 1º e § 2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 42, p. 93):
    “A decisão judicial que determinou a internação do paciente em leito de UTI de hospital da rede privada de saúde, às expensas do DF, substituiu o convênio ou o contrato de direito público previsto no art. 199, § 1º, da Constituição Federal. Com efeito, o TJDFT ao deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e compelir o Distrito Federal a custear todas as despesas com a internação em leito de UTI, nada mais fez do que aplicar o contido no mencionado dispositivo constitucional, ou seja, determinou a uma instituição de natureza privada que prestasse serviço de saúde de forma complementar ao serviço de saúde pública.
    Com base em tal entendimento, e seguindo a diretriz fixada pela Constituição de 1988 (art. 199, § 1º), o Distrito Federal deve pagar ao hospital os mesmos valores pagos à rede de hospitais credenciados que prestam atendimento à saúde de pacientes da rede pública em UTI. Ou seja, deve pagar nos moldes e parâmetros contidos da Tabela do SUS. Por certo, qualquer outro entendimento estaria em desacordo com o disposto na Constituição de 1988, em especial com a previsão contida no art. 199, §§ 1º e 2º, tornando-se uma prestação privada com evidente margem de lucro em despesa pública contrária à previsão constitucional.
    Ademais, a determinação do pagamento dos custos hospitalares com base nos valores de mercado (que tem como finalidade o lucro) fere o princípio da isonomia, previsto no caput do art. 5º da Constituição da República. Isso por que o Distrito Federal paga as internações e despesas médicas da rede credenciada com base nos valores da Tabela do Sistema Único de Saúde – SUS, e não no valor arbitrado pelos hospitais.
    Assim, ao ser compelido pelo Poder Judiciário a realizar a internação de paciente em UTI de hospital particular não pertencente à rede credenciada, devem as despesas médicas impostas ao Distrito Federal seguir os parâmetros fixados pela Tabela do SUS, sob pena de violação ao princípio da isonomia e às diretrizes fixadas pelos arts. 196 e 199, §§ 1º e 2º, da Constituição de 1988.
    Conclui-se, portanto, que o Distrito Federal não pode ser compelido a pagar ao Autor as despesas médicas calculadas com base no valor estabelecido por ele próprio, mas sim na Tabela do Sistema Único de Saúde – SUS, como ocorre com as instituições privadas conveniadas ou contratadas pelo Estado.”
    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário sob o argumento de incidir na hipótese o óbice da Súmula 282 do STF (eDOC 42, p. 106-107).
    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, em face do Tema 339 (AI 791.292) e Tema 1.033 (RE 666.094) da sistemática da repercussão geral (eDOC 42, p. 129-130).
    Recebidos os autos na origem, a Presidência do Tribunal de origem considerou que o tema 1.033 da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida no autos, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 42, p. 135-136). O processo veio-me por distribuição em 20.7.2020 e, em 1º.10.2020, lavrei o seguinte despacho (eDOC 47):
    “Nos termos do art. 1.041 § 2º, c/c o art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, após a decisão do Supremo Tribunal Federal que devolve o recurso pela sistemática da repercussão geral, cabe ao órgão de origem o reexame da matéria. Se, no entender desse órgão julgador, o recurso versar sobre outras questões, caberá, então, ao Presidente ou ao Vice-presidente do Tribunal recorrido, independentemente de ratificação do recurso, determinar nova remessa ao Supremo Tribunal Federal para o julgamento das demais questões suscitadas.
    Assim, devolvam-se os presentes autos à origem, para que o julgador observe o disposto no art. 1.041, § 2º, do Código de Processo Civil.”
    A Presidência do TJDFT remeteu novamente os autos para esta Corte apreciar a questão controvertida (eDOC 67).
    É o relatório.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos.
    No julgamento do RE 666.094, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 18.12.2019 (Tema 1.033), o Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988)”. 
    Portanto, reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem para aguardar o julgamento de mérito do recurso paradigma e, após, observar-se a sistemática da repercussão geral. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente